Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. PENA FINAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. CONCURSO FORMAL. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, por 2 vezes, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 530 dias-multa, à razão mínima; bem como condenou a ré por tráfico de drogas à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, à razão mínima.
2. Os apelantes foram condenados por terem em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita. Ainda, o réu foi condenado por portar/transportar revólver sem autorização, bem como por adquirir/receber celulares de origem ilícita.
3. A Defesa do acusado requer absolvição ou desclassificação da conduta em relação ao delito de receptação. A Defesa da acusada pugna pelo reconhecimento de nulidade de provas, absolvição, revisão da dosimetria, reforma do regime prisional e concessão de benesse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilicitude da busca e apreensão realizada pelos policiais é procedente; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; (iii) aferir se justificada a exasperação efetuada na pena; (iv) verificar a possibilidade de estabelecimento do regime inicial semiaberto; e (v) avaliar se cabível a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas colhidas, uma vez que a busca e apreensão realizada na residência, local onde foram apreendidas as substâncias ilícitas, baseou-se em elementos concretos extraídos do caso, os quais indicavam seguramente a prática da traficância.
6. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que ambos os recorrentes estavam envolvidos na mercancia ilícita de entorpecentes.
7. Não cabe a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que os bens apreendidos em sua posse eram objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
8. Não havendo provas de que os dois aparelhos celulares foram receptados em contextos distintos, aplica-se o concurso formal entre os delitos de receptação.
9. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos devem ser valoradas conjuntamente como única circunstância judicial (art. 42, da Lei 11.343/2006), a fim de justificar a exasperação da pena-base.
10. Não há que se falar em fixação da reprimenda no mínimo legal ou em reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado quando verificado que a ré é reincidente.
11. Embora a pena não ultrapasse 8 anos, a reincidência da acusada justifica o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento.
12. Inviável a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos se a apelante não atende aos requisitos estabelecidos no art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, art. 42. Lei 10.826/2003, art. 14. CP, art. 180, art. 33, art. 44. CPP, art. 303.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07020971420248070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0705991-04.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0749244-13.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025. Acórdão 2006839, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/06/2025.